Tribunal: TJSP
Processo: 2219170-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXA – EXERCÍCIOS DE 2013, 2014, 2015 e 2017 – PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO – CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219170-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado AUTO ELÉTRICA PADRE BENTO
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219170-42.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2219170-42.2020.8.26.0000 - Itu
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: AUTO ELÉTRICA PADRE BENTO LTDA ME
VOTO No 17957
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ISS e TAXA EXERCÍCIOS DE 2013, 2014, 2015 e 2017
PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO CONSUMAÇÃO DO
LUSTRO
PRESCRICIONAL

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente das CDA's de fls. 4/5
do processo principal, determinando a intimação da agravante para emendar a inicial
e dar prosseguimento ao feito.
Insurge-se a agravante alegando que não pode o juízo a quo
decretar a prescrição sem antes intimar a municipalidade a dar andamento no feito.
Sem contraminuta porque sequer citado o executado.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, não comporta provimento.
Para impostos, taxas e contribuições de melhoria lançados de
ofício, os respectivos créditos tributários constituem-se definitivamente, no início de
cada ano, com a entrega do carnê ao contribuinte, muito embora o prazo prescricional se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219170-42.2020.8.26.0000
3
inicie no dia seguinte ao vencimento da primeira ou única parcela.
Ainda, no julgamento do REsp no 1.120.295/SP pelo rito dos
recursos repetitivos, o respectivo acórdão firmou entendimento de que “a propositura
da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo
inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174,
parágrafo único, do CTN”. Tal conclusão encontra respaldo no atual art. 240, par. 1o,
do CPC (antigo art. 219, par. 1o), cuja mencionada retroação da interrupção
prescricional se aplica subsidiariamente às execuções fiscais por força do art. 1o da Lei
no 6.830/80.
De fato, a inexistência de norma conflitante confere ao
dispositivo processual civil um caráter de complemento à legislação da execução fiscal.
Ainda que assim não fosse, e em que pese a existência de julgados anteriores desta
relatoria no sentido de se afastar a aplicação de dispositivos do CPC em matéria
prescricional às execuções fiscais, o art. 927, inc. III, do CPC determina que este órgão
se curve ao precedente da Corte Superior, tribunal responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal no país.
Na hipótese vertente, o crédito tributário está parcialmente
prescrito, como bem entendeu o juízo a quo, pois ajuizada a demanda cinco anos após a
constituição dos créditos do exercício de 2013. Nesse sentido, não há qualquer indício
de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Tal situação atrai, inclusive, a aplicação da Súmula no 409 do
STJ: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Assim, não há que se modificar a decisão de primeiro grau.
Posto
isto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
mantendo-se a decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219170-42.2020.8.26.0000
4
MÔNICA SERRANO
Relatora